Tribunal: STF
Processo: RE 1296939
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CSLL. IRPJ. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. VARIAÇÕES CAMBIAIS. EXPORTAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. A controvérsia relativa à incidência da CSLL e do IRPJ, calculado com base no lucro presumido, sobre receitas decorrentes de variações cambiais em exportações, pressupõe a reinterpretação de normas de natureza infraconstitucional, providência inviável em sede de recurso extraordinário. Precedentes.



    2. Nos termos da jurisprudência do Supremo, somente é possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que processe a demanda, quando não há interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial e o acórdão recorrido tenha sido publicado posteriormente ao marco inicial de vigência do CPC/15. Art. 1.033 do CPC.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.